Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702608-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: TATIANA DE ALBUQUERQUE SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENIO ANTONIO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis de no 0711927-16.2025.8.07.0020, movida por TATIANA DE ALBUQUERQUE SILVA. A decisão agravada decretou a revelia do réu e determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado, nos seguintes termos (ID 249047511): “Citada, a parte ré não apresentou resposta no prazo legal, motivo pelo qual decreto a sua revelia. Anote-se. Inexiste pedido de produção de outras provas. É o caso de julgamento antecipado do pedido (art. 355, II, do CPC). Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, o réu agravante requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar de imediato os efeitos da decisão impugnada, diante da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave, pois terá contra si produzidos os efeitos da revelia, com comprometimento do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pede a reforma da decisão, com o reconhecimento de que o prazo de contestação ainda estava em curso, considerando-se a última citação como marco inicial. Defende, em síntese, ter sido o procedimento citatório marcado por evidente irregularidade, consubstanciada na duplicidade de mandados de citação (IDs 243618026 e 244338340 de origem). Primeiramente, em 11/08/2025, constou nos autos certidão de citação supostamente realizada por meio de aplicativo WhatsApp (ID 245878986) em cumprimento ao mandado de ID 243618026. Posteriormente, em 27/08/2025, foi juntada nova diligência de citação praticada por Oficial de Justiça (ID 247706241) em cumprimento ao mandado de ID 244338340, o qual inclusive fazia referência à primeira diligência após citar o réu por telefone (61-7402 5955). Apesar da duplicidade de atos citatórios e da ausência de clareza quanto ao marco inicial da contagem do prazo, o juízo a quo, em 09/09/2025, decretou a revelia do agravante. Argumenta que, nos termos do art. 231, II, do CPC, considera-se dia inicial do prazo processual a data de juntada aos autos do mandado cumprido. No caso em análise, o último mandado juntado é datado de 27/08/2025, sendo seu termo final projetado para 17/09/2025. A decretação da revelia em 09/09/2025, portanto, foi precipitada, pois o prazo ainda estava em curso. Houve, portanto, error in procedendo, com a decretação de revelia antes do transcurso do prazo legal. Assevera ser a jurisprudência deste TJDFT firme no sentido de que, em hipóteses de duplicidade de citações, deve prevalecer a última diligência, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Alega também ter a decisão agravada incorrido em nulidade ao contrariar frontalmente os arts. 9o e 10 do CPC, os quais consagram a vedação às chamadas “decisões surpresa”. Sem oportunizar manifestação prévia do agravante sobre a duplicidade de citações e a correta contagem do prazo, o juízo de origem extinguiu-lhe o direito de defesa, impedindo o regular exercício do contraditório. E sendo causa lato sensu de família, exige-se maior segurança, legalidade e rigor nas formas (ID 76416155). A decisão de ID 76453679 inferiu o pedido de efeito suspensivo. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 77564100). Contrarrazões ao ID 77360251. Decido. Da análise dos autos de origem, verifica-se ter sido prolatada sentença a qual julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de aluguéis mensais pelo uso exclusivo do imóvel comum, além das custas processuais e honorários advocatícios (ID 257266877 – dos autos de origem). A superveniência da sentença implica a perda do objeto do presente agravo, pois a decisão impugnada foi substituída pelo pronunciamento definitivo, não subsistindo efeitos autônomos aptos a justificar a continuidade da análise recursal. Eventuais alegações relacionadas à revelia ou à contagem do prazo para contestação poderão ser deduzidas em sede de apelação, conforme previsão do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DOPROCESSOPRINCIPAL. PERDADEOBJETO.RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3.É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. (...) 6. Recurso Especial prejudicado.” (REsp 1676515/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/06/2021, DJe: 03/08/2021). “(...) 2.A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736338/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 22/11/2021, DJe: 25/11/2021). JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2025 13:44:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador